Tribunal: TJMT
Processo: 1023548-83.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023548-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FLECK - CPF: 009.843.960-04 (AGRAVADO), LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - CPF: 388.238.101-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), ISAAC MARINO BAVARESCO - CPF: 513.533.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA BAVARESCO - CPF: 593.674.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4377-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO
.

PREVENÇÃO
.
PRIMEIRO RECURSO RELACIONADO A ESTA LIDE DISTRIBUÍDO A ESTE RELATOR
.
ART. 930 DO CPC
.
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intervenção como terceira interessada nos autos de execução e manteve a designação de leilão do imóvel penhorado, sob alegação de legitimidade decorrente de contrato de compra e venda do bem e assunção da dívida executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade da agravante para intervir no feito executivo como terceira interessada; (
ii
) a possibilidade de revisão dos
cálculos apresentados pelo exequente; e (
iii
) a viabilidade da remissão da dívida por compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante não possui legitimidade para intervir no feito executivo, pois não é devedora do agravado, conforme decisão transitada em julgado nos autos da impugnação à habilitação de crédito, e a suposta assunção de dívida é ineficaz em relação ao credor que não a consentiu expressamente, nos termos do art. 299 do Código Civil.

4.
Quanto aos
erros materiais nos cálculos da execução a possibilidade de revisão não confere legitimidade a qualquer pessoa para suscitar tal questão, sendo necessário que o interessado demonstre sua legitimidade para intervir no feito.

5. A pretensão de remissão da dívida por compensação não pode ser acolhida, pois não há comprovação de que a agravante seja credora do agravado, além da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do suposto crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A assunção de dívida sem o consentimento expresso do credor não confere legitimidade ao terceiro para intervir em execução.

A possibilidade de correção de erro material nos cálculos não confere legitimidade a qualquer pessoa para suscitá-lo, sendo necessário que o interessado demonstre sua legitimidade para intervir no feito.

Dispositivos relevantes citados:
a
rt. 930 do CPC, art
.
299 do Código Civil, art
.
59 do Decreto-Lei nº 167/67, art
.
304 do Código Civil e art
.
369 do Código Civil
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1016592-22.2023.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023548-83.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Execução indeferiu o pedido de intervenção da agravante como terceira interessada e manteve a designação de leilão do imóvel penhorado para o dia 28/07/2025.

A agravante sustenta
que
é adquirente, possuidora e usuária dos imóveis rurais dados em garantia na execução, tendo assumido contratualmente o pagamento do débito executado, conforme contrato de compra e venda homologado judicialmente em 2014.

Aduz que e
m 2016, por meio de compromisso particular de compra e venda, adquiriu os imóveis rurais penhorados nas execuções de cédulas rurais firmadas originalmente com o Banco do Brasil S/A.

Relata que em
2019, firmou acordo de cessão de direitos e deveres, com homologação judicial, assumindo expressamente a obrigação de pagar as dívidas decorrentes das cédulas rurais garantidas por tais imóveis.

Informa que
os imóveis integram o rol de bens do processo de recuperação judicial, tendo sido declarados essenciais às atividades empresariais, e já houve decisão do Juízo da Recuperação determinando a suspensão de qualquer constrição sobre
os mesmos
.

Alega que o
Agravado ajuizou ação anulatória da compra e venda dos imóveis, a qual foi julgada improcedente em todas as instâncias, com trânsito em julgado.

Diz que d
iante da iminência de leilão do imóvel, requereu nos autos da execução a sua admissão como terceira
interessada, com objetivo de: (i) corrigir erros materiais nos cálculos da dívida, e (
ii
) realizar a remissão da execução, mediante compensação com crédito que detém contra o Agravado.

A
rgumenta que

tem legitimidade e interesse jurídico direto reconhecido judicialmente para intervir na execução
e que os
erros materiais nos cálculos apresentados pelo exequente não se sujeitam à preclusão, podendo ser corrigidos a qualquer tempo por se tratar de matéria de ordem pública.

Destaca que a
execução foi fundada em acordo homologado judicialmente em 2011, o qual novou a dívida e estabeleceu novas condições de pagamento, incluindo taxa de juros e multa diferentes das cobradas pelo exequente.

Argui também que o
cálculo apresentado pelo
a
gravado desconsidera o acordo homologado e parte de valores e datas anteriores, aplicando juros e multas superiores às previstas contratualmente.

Acrescenta que a
diferença entre o valor apresentado pelo exequente e o valor correto, segundo cálculo da Agravante, é de R$8.494.343,69.

Anota que a
legislação admite que qualquer interessado pode promover a remissão da execução antes da assinatura do auto de arrematação, o que reforça a
sua
legitimidade para pleitear o pagamento da dívida por compensação.

Registra ainda que o
indeferimento da intervenção e da análise dos pedidos fere princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de afrontar decisões anteriores que reconheceram a validade do negócio jurídico celebrado com a família
Bavaresco
.

Por fim, pede a reforma da decisão para: r
econhecer a
sua
legitimidade e interesse,
a
dmitir sua intervenção como terceira interessada nos autos de origem,
d
eterminar ao
j
uízo de
origem
que
analise as alegações de erro material nos cálculos do valor executado
e que
aprecie o pedido de remissão da execução.

Na contraminuta,
o agravado

sustenta que: (i) a agravante omitiu que está em recuperação judicial; (
ii
) já houve decisão transitada em julgado nos autos da recuperação judicial afastando a essencialidade dos imóveis penhorados e determinando o prosseguimento da execução; (
iii
) a Colenda 2ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em recente julgamento (Agravo de Instrumento nº 1022960-13.2024.8.11.0000), negou provimento
a
recurso da agravante com idêntica pretensão; (
iv
) não existe relação jurídica entre a agravante e o agravado, conforme decisão transitada em julgado nos autos da impugnação à habilitação de crédito; e (v) a suposta assunção de dívida seria nula por ausência de consentimento do credor.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida no Id
301804370 para suspender oleilão do imóvel, até o julgamento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
não
se manifestou, por entender que a matéria não envolve interesse público que justifique a intervenção ministerial
(Id
316460854
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1023548-83.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Execução indeferiu o pedido de intervenção da agravante como terceira interessada e manteve a designação de leilão do imóvel penhorado para o dia 28/07/2025.

Prevenção

Inicialmente, cumpre analisar a alegação suscitada pelo agravado quanto à prevenção da Desembargadora Tatiane Colombo, relatora do Agravo de Instrumento nº 1022960-13.2024.8.11.0000, o qual teria versado sobre matéria conexa à presente.

A partir do novo CPC, com a edição do parágrafo único do art. 930, consagrou-se que
“O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”
.

Em
29/04/2021 foi distribuído para minha relatoria o Agravo de Instrumento n.
1006522-14.2021.8.11.0000
, interposto de decisão proferida na
Ação de Execução nº 0000421-88.2006.811.0004
.
Portanto, aplica-se o dispositivo acima transcrito acima.
Assim, está correta a certidão de Id
300205885
, que reconheceu a minha prevenção para o julgamento deste Recurso.

O Agravo de Instrumento n.
1022960-13.2024.8.11.0000
julgado pela Segunda
Câmara
de Direito Privado consiste em demanda diversa (
Ação de Recuperação Judicial n.
0008807-53.2019.8.11.0004
), e o fato de as partes serem as mesmas não invalida a norma mencionada acima.

Assim,
rejeito a arguição de prevenção
de outra Câmara.

Mérito

A controvérsia central deste recurso reside na legitimidade da agravante para intervir na execução como terceira interessada e, consequentemente, na possibilidade de suspensão do leilão designado para alienação do imóvel penhorado.

Para a adequada solução da controvérsia, é necessário examinar três aspectos fundamentais: (i) a legitimidade da agravante para intervir no feito executivo; (
ii
) a possibilidade de revisão dos cálculos apresentados pelo exequente; e (
iii
) a viabilidade da remissão da dívida por compensação.

Da legitimidade da agravante para intervir no feito executivo

A agravante sustenta sua legitimidade para intervir no feito executivo com base em três argumentos principais: (a) a aquisição do imóvel objeto da penhora por meio de contrato de compra e venda, cuja validade foi reconhecida judicialmente; (b) o exercício da posse sobre o bem; e (c) a assunção contratual da obrigação de quitar a dívida executada em favor do devedor principal.

Ocorre que, conforme bem destacado pelo agravado em
sua contraminuta
, já existe decisão transitada em julgado nos autos da recuperação judicial da agravante (Processo nº 0008807-53.2019.8.11.0004) que afastou expressamente a essencialidade dos imóveis penhorados e determinou o prosseguimento da execução. Essa decisão foi inclusive confirmada pela 2ª Câmara de Direito Privado
deste Tribunal, em julgamento realizado em 16/07/2025, no Agravo de Instrumento nº 1022960-13.2024.8.11.0000.

Naquela oportunidade, ficou assentado que o agravado não é credor da agravante, mas sim credor hipotecário dos proprietários dos bens em questão,
Elisabetha

Bavaresco
e Espólio de
Valdemarino

Bavaresco
. Tal entendimento decorre de decisão transitada em julgado nos autos da Impugnação ao Crédito nº 1019194-11.2022.8.11.0003, que excluiu os créditos decorrentes dos bens discutidos da lista de credores da Recuperação Judicial do Grupo Monte Alegre.

Ademais, quanto à alegada assunção de dívida, o
artigo 299 do Código Civil
estabelece expressamente que
"É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava"
.

No caso em análise, não há qualquer evidência de que o agravado tenha consentido expressamente com a assunção da dívida pela agravante. Pelo contrário,
ele
manifestou-se expressamente contra tal pretensão, o que, por si só, já seria suficiente para afastar a legitimidade da agravante fundada nesse argumento.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em se tratando do instituto da assunção de dívida, é imprescindível o consentimento expresso do credor, sem o qual o negócio jurídico não produz efeitos em relação a ele.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS TERCEIROS – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DO LEILÃO JUDICIAL NA ORIGEM –
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR – ARTIGO 299 DO CÓDIGO CIVIL
– EFEITO SUSPENSIVO EXECUÇÃO - PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – NÃO
PREENCHIMENTO – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSENCIA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando do instituto da assunção de dívida, dispõe o art. 299 do Código Civil que é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, desde que com o consentimento expresso do credor. Não havendo consentimento, bem como restando demonstrada a recusa expressa do credor, não há que se falar que eventual assunção de dívida possa irradiar seus reflexos na execução em andamento, maculando os requisitos da tutela de urgência.

O artigo 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado somente poderá atribuir efeito suspensivo à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento da parte; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Verificada a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em suspensão da execução, por conseguinte, o seu prosseguimento normal é
medida
que se impõe”.
(N.U 1016592-22.2023.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Quanto à alegação de que a agravante seria adquirente do imóvel penhorado, cabe destacar que, conforme reconhecido pela própria 2ª Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1022960-13.2024.8.11.0000, a manutenção do negócio jurídico de compra e venda não produz efeito em face do agravado, uma vez que o contrato de compra e venda não induz, por si só, a transferência de domínio do bem.

De fato, conforme consta dos autos, os proprietários registrais dos imóveis penhorados continuam sendo
Elisabetha

Bavaresco
e o Espólio de
Valdemarino

Bavaresco
, executados na ação originária. A mera existência de contrato de compra e venda, ainda que válido entre as partes contratantes, não é oponível ao credor hipotecário que não anuiu com a transação, especialmente considerando a previsão do
artigo 59 do Decreto-Lei nº 167/67
, que impede o registro da alienação sem a prévia anuência do credor.

Portanto, a agravante não demonstrou possuir legitimidade para intervir no feito executivo como terceira interessada, seja por não ser devedora do agravado, seja por não ser proprietária registral do imóvel penhorado, seja pela ineficácia da alegada assunção de dívida em relação ao credor que não a consentiu expressamente.

Da alegação de erro material nos cálculos apresentados pelo exequente

A agravante sustenta que os cálculos apresentados pelo exequente contêm erros materiais evidentes, resultando em excesso de execução superior a R$ 8 milhões, e que tais erros poderiam ser corrigidos a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão.

Contudo,
como já demonstrado anterior
mente
, a agravante não possui legitimidade para intervir no feito executivo como terceira interessada. Portanto, ainda que existam erros materiais nos cálculos apresentados pelo exequente, a agravante não possui legitimidade para suscitá-los no âmbito da execução.

Da alegação de remissão da dívida por compensação

Por fim, a agravante sustenta que possui crédito contra o exequente e pretende utilizá-lo para a remissão da dívida
executada, direito que lhe seria assegurado pela legislação civil, independentemente de sua condição processual.

O
artigo 304 do Código Civil
estabelece que

“Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor”
.

No entanto, para que haja compensação, é necessário que as dívidas sejam líquidas, certas e exigíveis, conforme dispõe o
artigo 369 do Código Civil
:

“A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”
.

No caso em análise, não há comprovação de que a agravante seja credora do agravado. Pelo contrário, já existe decisão transitada em julgado nos autos da Impugnação ao Crédito nº 1019194-11.2022.8.11.0003, que excluiu os créditos decorrentes dos bens discutidos da lista de credores da Recuperação Judicial do Grupo Monte Alegre, reconhecendo expressamente que o agravado não é credor da agravante.

Ademais, a suposta cessão de crédito mencionada pela agravante, envolvendo honorários advocatícios, não foi devidamente comprovada nos autos, além de suscitar sérias dúvidas quanto à sua regularidade, especialmente considerando que a agravante está em recuperação judicial.

Portanto, não há como acolher a pretensão da agravante de remissão da dívida por compensação, seja pela ausência de comprovação de que é credora do agravado, seja pela ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do suposto crédito.

Pelo
exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de intervenção da agravante como terceira interessada e manteve a designação de leilão do imóvel penhorado
.

Revogo a liminar anteriormente concedida que suspendeu o leilão do imóvel
, com expedição de ofício ao juízo sentenciante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025